Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002748-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO COSTA GOMES - CPF: 052.373.661-47 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO COSTA GOMES - CPF: 052.373.661-47 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE
– PLEITO DE RE
LAXAMENTO
DA
PRISÃO
PELA
NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NO PRAZO DE 24 HORAS
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
AUS
ÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
EMBORA FORA DO PRAZO O ATO FOI REALIZADO –

CONSTRANG
IMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Descabe o relaxamento da prisão do paciente em
razão
da sua não submissão à
audiência de custódia
quando, justificado o motivo
;
e, embora fora do prazo de 24 horas, o ato foi realizado, oportunidade em que
ficou
constatada a regularidade da prisão, com respeito aos
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código

de Processo Penal
.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo
a
dvogado

Leonardo Pires
d
e Carvalho Oliveira
em benefício de
Carlos Eduardo Costa Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
16
de
feverei
ro de 202
2
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.

33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tendo
a
sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, conforme decisão prolatada nos autos do processo n.
1004955-05.2022.8.11.0002
.

Sustenta o
impetrante
que
o
paciente
sofre constrangimento
ilegal em razão da
não realização da indispensável audiência de custódia
no prazo de 24 horas
, situação que viola
a lei e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; asseverando, outrossim, que deve
ser relaxada a
sua
custódia

cautelar.

Ressalta

que
:

Em tempos de pandemia e com a normalização dos procedimentos por videoconferência, soa ainda mais arbitrário a não apresentação do preso perante a autoridade coatora
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
a imediata colocação do paciente em liberdade
,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pel
a
Desembargador
a

Maria Erotides
Kneip
no dia
1
8 de
feverei
ro
de 202
2
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que
está
no ID
118628495
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro
grau encaminhou o expediente que se vê no ID
119820954
,
esclarecendo os pontos suscitados na impetração
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID
119993475
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
ao

pleito de
relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia
no prazo de 24 horas
,
a

sua
não submissão
àquele ato solene
no mesmo dia da prisão em flagrante
decorreu da

necessidade de
recambiamento
de presos às unidades prisionais em razão do adiantado da hora
, consoante se infere destes excertos da peça informativa
remetida pelo juízo da instância singela:

[...]

Informo por meio deste, que no dia

17/02/2022
, foi lavrado auto de prisão em flagrante

em desfavor de
CARLOS EDUARDO COSTA GOMES
, em razão

da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), ocasião em

que foram apreendidos
53,400 kg
(cinquenta e três

quilogramas e quatrocentos gramas) de
cocaína
, 01

(um) veículo GM Chevrolet Celta Spirit, cor branca,

ano 2009, placas NPH5C78, R$ 294,00 (duzentos e

noventa e quatro reais) em espécie, 01 (um) Celular

Iphone, 04 (quatro) cartões, 01 (uma) carteira,

roupas e 01 (uma) corrente dourada.

Na mesma data, o Auto de Prisão em

Flagrante foi devidamente homologado pelo

Magistrado Plantonista, porquanto não evidenciado

qualquer vício formal ou material.

Em seguida os autos foram

encaminhados a este Juízo e, embora tenha sido

remetido durante o expediente, o feito somente

aportou no gabinete em horário adiantado devido a

inconsistências do sistema
PJe
, de modo que não

foi viável a realização da audiência de custódia

na mesma data, uma vez que a Polícia Penal

necessitava recambiar os custodiados até uma das

unidades prisionais da Capital por medida de

segurança.

Assim, ainda em 17/02/2022, este

Juízo designou Audiência de Custódia para o dia

seguinte (18/02/2022), às 14hs, por meio de

videoconferência através do aplicativo Microsoft

Teams
.

No decorrer da solenidade, a prisão

em flagrante do paciente
CARLOS EDUARDO COSTA GOMES

- que se encontrava devidamente assistido por

advogado constituído - foi convertida em prisão

preventiva, pois presentes a prova da

materialidade delitiva e os indícios suficientes

de autoria, além da necessidade de se garantir a

ordem pública, ante a relevante quantidade de

cocaína apreendida no veículo que o paciente

conduzia, conforme prevê o enunciado 25 do TJMT.

Abaixo segue os termos da decisão

proferida:

“Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de

dois mil e vinte e dois, às 14h00min, nesta cidade

e comarca de Várzea Grande/MT, na sala de

audiências da 3a Vara Criminal do Fórum, onde

presente se encontrava Excelentíssimo Senhor Doutor

MOACIR ROGÉRIO TORTATO, MM. Juiz de Direito da 3a

Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande/MT,

comigo Assessor de Gabinete, presente o douto

representante do Ministério Público, DR. MARCELO

MALVEZZI. Presente o Advogado DR. LIOMAR SANTOS DE

ALMEIDA. Presente o flagrado CARLOS EDUARDO COSTA

GOMES. Declarada aberta audiência de custódia.

Entrevistado o autuado, após contato prévio com o

advogado particular. Foi feita a entrevista com o

Juiz, com oportunidade de perguntas pelo Promotor

de Justiça e pelo Advogado. Dentre outras

perguntas, questionou-se acerca de eventuais abusos

de autoridades e violência policial, além do estado

de saúde do mesmo. Foi oportunizado às partes fazer

manifestação acerca da necessidade ou não da

prisão, tendo o d. Promotor de Justiça, DR. MARCELO

MALVEZZI, declarado por mídia, bem como o advogado,

DR. LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA, também declarado por

mídia. Observadas as condições pessoais e físicas

dos acusados, bem como verificadas as

circunstâncias em que se realizou sua prisão. Pelo

Juiz foi dito que: Vistos etc. Com relação aos

requisitos da prisão preventiva, este Juízo, como

de praxe, entende que devem ser analisados em dois

degraus, o primeiro deles refere-se à análise dos

pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados

na materialidade inequívoca do delito e dos

suficientes indícios de autoria. Observa-se que

estão presentes tais pressupostos, uma vez que

materialidade delitiva está consubstanciada na

sensível quantidade droga apreendida nos autos, e

os suficientes indícios de autoria, conforme a

sumária instrução do APF, indicando que o

custodiado seria o responsável pelo delito

perfazendo assim os pressupostos da prisão

preventiva. Estabelecida a presença de tais

pressupostos, o Juiz está autorizado a passar

adiante e verificar o periculum
libertatis
. No caso

em apreço, a severa quantidade de entorpecente,

pouco mais de 50kg de cocaína, representa sérios

danos e causaria um enorme prejuízo social,

atingindo inúmeros usuários, por se tratar de droga

extremamente deletéria que pode levar rapidamente à

dependência e até a morte, ou seja, não só a

quantidade do entorpecente apreendido, mas também

sua qualidade revelam a periculosidade da ação, de

modo que não está a se falar em gravidade abstrata

do crime de tráfico de drogas, e sim, da gravidade

concreta do fato ora apurado, sinalizando grave

afronta à ordem pública, conforme prevê o enunciado

25 do TJMT. Em vista disso, nos termos do Art. 312

do CPP, decreto a prisão preventiva do autuado

CARLOS EDUARDO COSTA GOMES. Expeça-se o competente

mandado de prisão”.

Por ora, aguarda-se o envio do

Inquér
ito Policial para deliberações.

[...].”

(ID
119820954
)

De
preende-se, pois,
que a
audiência de custódia foi, justificadamente, realizada no dia seguinte à prisão do paciente,
quando o
magistrado
, após fazer
todos os questionamentos acerca das circunstâncias de sua prisão constatou que foram respeitados os
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código

de Processo Penal
,
daí por que
é
forçoso reconhecer que o
descumprimento do prazo de 24 horas

para
realização

do
citado
ato não é
,

por si só,
suficiente para a declaração de

ilegalidade

da prisão cautelar imposta ao

favorec
ido
.

A
lém disso,
impende-se registrar que,
uma vez
operada a

conversão

d
a prisão em
flagrante em preventiva,

fica superada a

alegação de
ilegali
dade
em razão da não realização da audiência de custódia
logo após o

ato
de
flagran
te, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça

no
julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

3. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram.

4.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/12/2019)
.

5. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que foi devidamente explicitado pelo Juiz em sua decisão.

6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

7. Deve ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade.

8. As circunstâncias mencionadas no decisum combatido
-
apreensão de certa quantidade de drogas e de uma balança de precisão
-
, se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição de medida cautelar alternativa à prisão.

9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator.

(
STJ
RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente
o pedido deduzido em favor de
Carlos Eduardo Costa Gomes
; por consequência,

denego
a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022